Tribunal: TJDFT
Processo: 0704759-27.2024.8.07.0010
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-10-30
Data de publicação: 2024-11-19

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. DECRETO-LEI 911/69. MORA. COMPROVAÇÃO DA NOTIFICAÇÃO DA MORA. INEXISTÊNCIA. NUMERAÇÃO DO CONTRATO INDICADA NA NOTIFICAÇÃO E NA CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. DIVERGÊNCIA. DETERMINAÇÃO DE DILIGÊNCIAS. DESCUMPRIMENTO. INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.
1. Nas ações de busca e apreensão de veículo consubstanciadas em inadimplemento de contratos garantidos por alienação fiduciária, a comprovação da mora é exigência primeira a teor do que dispõe o artigo 3o do Decreto-Lei 911/1969 e o entendimento sumulado pelo Superior Tribunal de Justiça sob o enunciado no 72: “A comprovação da mora é imprescindível à busca e apreensão do bem alienado fiduciariamente.”
2. A fim de cumprir o requisito previsto no artigo 2°, § 2°, do Decreto-Lei 911/1969 e viabilizar o regular processamento da ação de busca e apreensão, a notificação extrajudicial deve fazer referência ao número do contrato havido entre as partes e inadimplido pelo devedor, permitindo a identificação exata da origem da dívida.
3. A notificação extrajudicial que conste numeração de contrato distinto do constante na cédula de crédito bancário não se revela apta a comprovar a mora da devedora.
4. De acordo com o artigo 321 do Código do Processo Civil, caso o juiz verifique que a petição inicial apresenta defeitos e irregularidades, determinará ao autor que, no prazo de 15 (quinze) dias, emende-a ou a complete, sob pena de seu indeferimento.
5. Nos termos dos artigos 321, parágrafo único, 330, inciso I, e 485, inciso IV, todos do Código de Processo Civil, é acertada a sentença que indefere a petição inicial e extingui o processo quando o autor, embora intimado, não cumpre adequadamente a determinação de emenda.
6. Recurso conhecido e não provido. Sentença mantida.